Tribunal: CARF
Processo: 19515.000489/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000489/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.870 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
QUANTICA INTELIGENCIA M DIRETO SOC SIMPLES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR A EMPRESA DE LANÇAR EM
TÍTULOS PRÓPRIOS.
Constitui infração à legislação deixar a empresa de lançar mensalmente em
títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores
de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos, sujeitando-se o infrator a pena
administrativa de multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por descumprimento de obrigações
acessórias – falta de lançamento, em títulos próprios da contabilidade, dos fatos geradores das
contribuições sociais previdenciária.
De acordo com o relatório fiscal (e-fl. 27):
Por ter lançado na conta 1.1.03.008.0001 (lucros dividendos/antecipados) pagamentos a
empregados e contribuintes individuais, conseqüentemente não ter lançado em títulos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000489/2009-94
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.870 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000489/2009-94

próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias e o montante das contribuições devidas pela empresa.
Impugnação (e-fl. 241) na qual a autuada, informando a ciência da autuação em
20/02/2009, alega que:
 Presta serviços de marketing, que exige qualificação profissional de seus
sócios, não sendo necessário que possua funcionários com registro em
CTPS e/ou prestadores de serviços terceirizados;
 O trabalho pode ser exercido por estagiários;
 Para a maior parte dos estagiários foram confeccionados contratos de
seguro e contratos de convênio com as instituições de ensino e Centro
Integrado Empresa Escola (CIEE);
 Muitos desses contratos foram perdidos quando de roubo havido na
empresa;
 Os estagiários permaneciam pouco tempo na empresa, impedindo
confecção dos contratos de convênio em tempo hábil;
 Os documentos relativos a estágio foram entregues corretamente;
 A inteligência da empresa consiste das sócia Ana Luiza Iughetti Feres e
Eleonora Koga Sertório, apesar desta não fazer parte do contrato social,
por questões diversas;
 Eleonora assinava pela empresa na ausência de Ana Luiza;
 Marcelo Stasi, mencionado pela fiscalização como funcionário da
empresa, era companheiro de Ana Luiza, havendo transferência de
dinheiro da empresa apenas para pagamento de contas pessoais

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ), conforme acórdão e-fl 262. Ementa:
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE
PRESTAR INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS, BEM
COMO ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS À FISCALIZAÇÃO.
Deixar a empresa de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, constitui infração
à legislação previdenciária.
PEDIDO DE RELEVAÇÃO DA MULTA. DISPOSITIVO REVOGADO. NÃO
CABIMENTO.
O direito de postular a relevação da multa por infração à legislação previdenciária
deixou de existir com a revogação dos permissivos legais e regulamentares para sua
concessão.

Ciência do acórdão em 18/05/2010, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR e-fl. 284).

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.870 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000489/2009-94

Recurso Voluntário (e-fl. 286) apresentado em 15/06/2010, no qual a autuada
alega, em sede de preliminar, nulidade na ciência do acórdão, recebido por pessoa que não
preposto da empresa. No mérito, reitera as razões da impugnação, acrescentando que um dos
autos lavrados ao término do procedimento fiscal (DEBCAD 37.218.636-0) foi anulado, pela
DRJ, por erro na fundamentação legal, razão pela qual pleiteia a mesma decisão em relação aos
demais.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Nulidade – Ausência de citação
A recorrente alega nulidade de citação, pois o acórdão, encaminhado via postal,
não foi recebido por preposto da empresa, mas sim por empregada doméstica de sócia da
empresa. Admite que a pessoa que recebeu a correspondência foi contratada para efetuar a
limpeza no imóvel da empresa, porém por meio de contrato feito entre pessoas físicas.
Trata-se de matéria com entendimento consolidado nesse Conselho, conforme
enunciado da Súmula CARF no 09
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.

Assim, não há que se falar em nulidade da intimação do acórdão de primeira
instância.

Processo administrativo 19515.000488/2009-40 - Reflexos
A recorrente reivindica que seja adotado ao presente julgamento o mesmo
resultado do processo administrativo 19515.000488/2009-40, no qual o lançamento foi anulado
por erro na fundamentação legal.
No entanto, esse lançamento era relativo a multa por omissão em GFIP de fatos
geradores das contribuições previdenciárias. Assim, não há influência na análise de mérito do
presente processo.

Mérito
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.870 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000489/2009-94

Verifica-se que, conforme relatório fiscal (e-fl. 27), a multa aplicada se origina da
falta de lançamento, em títulos próprios da contabilidade, dos fatos geradores das contribuições
previdenciárias.
Foram considerados como empregados, pela fiscalização, os estagiários da
empresa, por conta da falta de apresentação de documentos relativos ao estágio. A funcionária
Eleonora Koga Sertório também foi considerada empregada, por constar de documento coletado
como sendo gerente de marketing.
A partir da constatação de pagamentos feitos pela empresa, a autoridade fiscal
considerou como contribuintes individuais as pessoas Marcelo Stasi e Rita de Cássia Assunção
Moscatelli, como consta também do relatório fiscal:
Posto isso, no mérito a recorrente se limita a reproduzir, em sua defesa, as
mesmas alegações apresentadas nos recursos contra os autos de infração lavrados por
descumprimento das obrigações principais (processos administrativos 19515.000484/2009-61,
19515.000485/2009-14, 19515.000486/2009-51).
Contudo, observa-se que em nenhum dos recursos foi apresentado questionamento
acerca da contribuição devida por Rita de Cássia Assunção Moscatelli. Trata-se, portanto, de
matéria não contestada.
Por conseguinte, deve ser considerado que houve concordância com a ocorrência
desse fato gerador. O pagamento à contribuinte individual não foi lançado em título próprio da
contabilidade, mas sim contabilizado na conta “lucros dividendos/antecipados”, com histórico
“Antec. Distrib. Lucros – Ana Luiza”, conforme razão analítico juntado aos autos.
Assim, resta caracterizado o descumprimento ao art. 283, II, “a”, do Regulamento
da Previdência Social. Trata-se de penalidade de valor fixo, razão pela qual para sua cobrança
bastava a ocorrência dessa única infração.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 Rejeitar a preliminar de nulidade; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.870 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000489/2009-94

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital